Tribunal: TJES
Processo: 5020999-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020999-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL CAMILO OAKES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE PRESIDENTE KENNEDY e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Camilo Oakes, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de denúncia pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e eventual violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) verificar a suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva atende aos requisitos legais, pois se fundamenta na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta.

4.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de dinheiro em notas fracionadas, demonstram risco à ordem pública.

5.

A existência de condenação definitiva recente pelo mesmo crime revela risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.

6.

Não se verifica excesso de prazo, pois os prazos processuais não são peremptórios e o andamento do feito demonstra ausência de desídia judicial, estando o processo em fase de apresentação de defesa prévia.

7.

O tráfico privilegiado mostra-se, em análise perfunctória, inaplicável diante de elementos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa.

8.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, por se tratar de medida processual fundada nos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo inviável a antecipação de eventual pena.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para a garantia da ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva.

2.
Não há excesso de prazo quando o andamento processual observa a razoabilidade e inexiste desídia do Poder Judiciário.

3.
É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado e da violação ao princípio da homogeneidade em sede de habeas corpus quando presentes indícios de dedicação habitual ao crime e quando não é possível antecipar a pena futura.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022; STJ, HC n. 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020999-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL CAMILO OAKES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIEL CAMILO OAKES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo, considerando que “
desde o oferecimento da denúncia, em meados de julho de 2025, os autos permanecem estagnados, sem que tenha havido, até a presente data (novembro de 2025), a prolação de decisão judicial acerca do recebimento da denúncia
”.

Atenta ainda, para a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e violação ao princípio da homogeneidade, eis que o paciente é menor de 21 anos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de
id. Nº 17347611
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos 201 (duzentos e um) pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 55 gramas, 68 (sessenta e oito) buchas de substância similar à maconha, pesando aproximadamente 125 gramas, substância similar ao haxixe pesando aproximadamente 01 grama, duas porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 745 gramas, e a importância de R4 275, 00 (duzentos e setenta e cinco) reais em notas fracionadas, conforme auto de apreensão anexado nos autos, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ademais, verifico que, o autuado possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas em 28/01/2025, fato este que o deveria impedir de cometer novos delitos, o que não é o presente caso. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente vinha praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna. É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja rotulado como um crime violento, é porta para diversos outros delitos penais, como comumente se observa da prática, entre eles, como, por exemplo, homicídio, roubo e furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros crimes, além de trazer impactos negativos na saúde pública e na localidade/ bairro
”

Dessa forma, a quantidade expressiva de drogas apreendidas demonstra a gravidade em concreto da conduta e a recente condenação pelo mesmo crime configura o risco de reiteração delitiva. Tais fundamentos não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial q
ue seja demonstrada a desídia da a
utoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Nesse sentido, observo que, em 05 de dezembro de 2025, foi determinada a notificação do acusado, estando o feito aguardando a apresentação da defesa prévia para o prosseguimento do feito.

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No exame perfunctório próprio da presente fase liminar, nota-se que os elementos constantes dos autos, indicam, a dedicação do paciente a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente diante da expressiva quantidade de substâncias apreendidas e recente condenação por tráfico de drogas.

Já no que diz respeito à suposta violação ao princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.